Tribunal: TCU
Processo: 003.907/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Atenção Básica/PAB fixo/PAB FIXO (no da TCE no sistema: 779/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 7026/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor de Município de São João do Piauí - Secretaria de Saúde, em razão de dano ao Erário ocorrido na utilização de recursos do Fundo Nacional de Saúde - MS, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público, às peças 34 a 37; e Considerando que, ao se analisar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais enumerados na instrução à peça 34, os quais teriam o condão de interromper a prescrição da ação punitiva desta Corte, observou-se que, de acordo com o entendimento fixado mediante o subitem 9.2 do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , houve o transcurso de 5 (cinco) anos entre os eventos " Relatório completo do tomador de contas , à peça 25, de 12/4/2019 e " Relatório de Auditoria do Controle Interno ", à peça 28, 17/2/2025 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere ao processo abaixo relacionado, com base no art. 143, inciso I, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos presentemente apurados e, em razão disso, arquivar o processo, informando aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde o teor desta decisão, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 003.907/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Município de São João do Piauí - Secretaria de Saúde (01.668.777/0001-91). 1.2. Órgão/Entidade: Município de São João do Piauí - Secretaria de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.